Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia dispensáveis. Pena. Circunstância atenuante: fração de diminuição. Regime prisional.
1 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
3 – Ainda que a pena seja inferior a 8 anos de reclusão e o réu primário, possível fixar regime prisional fechado com fundamento nas circunstâncias judiciais negativas - conduta social, consequências e circunstâncias do crime -, sobretudo porque cometido o crime enquanto o réu estava em liberdade provisória por crime anterior, com monitoramento eletrônico.
4 – Apelação provida em parte.